Tribunal: TJSP
Processo: 1035075-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre o termo inicial estabelecido para o auxílio-acidente concedido – Multiplicidade de recursos – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.729.555/SP, afetado sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, DJe 01.07.2021, em que firmada a tese no sentido de que "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia

Ementa:
Acidente de Trabalho – Controvérsia sobre o termo inicial estabelecido para o auxílio-acidente concedido – Multiplicidade de recursos – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.729.555/SP, afetado sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, DJe 01.07.2021, em que firmada a tese no sentido de que "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ" – Convergência ao teor da orientação firmada – Mais de um auxílio-doença, fixação a partir da última alta médica imediatamente anterior à juntada do laudo pericial – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Juízo de retratação exercido, com observação.